Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-69.2021.6.16.0172
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600004-69.2021.6.16.0172

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral sob nº 0600004-
69.2021.6.16.0172, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral e
condenou o acusado Valdecir Prevital como incurso nas sanções do art. 299 do Código Eleitoral,
por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69 do CP (concurso material de crimes), com pena definitiva
do acusado, para cada crime a ele imputado (compra de votos de Léo e de Claudinéia), em 01 ano e
03 meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, fixado o regime inicial no semiaberto e tendo em vista
a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do réu, entendeu incabíveis a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o benefício da suspensão
condicional da pena, porquanto não cumpridos os requisitos previstos, respectivamente, no art. 44,
III e art. 77, II, ambos do CP. A pena de multa deverá ser paga na forma do art. 49 do CP, de acordo
com a condição socioeconômica do acusado: 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo
vigente. Determinou o lançamento do nome do acusado no rol dos culpados e a expedição de guia
de recolhimento. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Valdecir
Prevital e Claudinéia Niza Fonseca Ribeiro pela suposta prática do delito tipificado no artigo 299 do
CE, pelos fatos delituosos narrados pela denúncia: Fato 1: No dia 28 de outubro 2020, por volta de
15h37min, em local não precisado nos autos, mas certo de que nos limites do Município de Ivaté,
Comarca de Icaraíma, o denunciado Valdecir Prevital, dolosamente, deu para a pessoa de
Claudineia Niza Fonseca Ribeiro, conhecida como "Neia", 01 (um) vale-compras do Mercado Nossa
Senhora Aparecida de Ivaté, no valor de R$100,00 (cem reais); Fato 2: o denunciado Valdecir
Prevital, dolosamente, com o intuito de obter voto para o candidato a prefeito Denilson Vaglieri
Prevital, prometeu e deu para a pessoa de Léo Júnior dos Santos Silva, o valor de R$100,00 (cem
reais) em espécie; Fato 3: Na ocasião de data, horário e local narrados no 1° Fato, a denunciada
Claudineia Niza Fonseca Ribeiro, dolosamente, com o intuito de dar voto para o candidato a
prefeito Denilson Vaglieri Prevital, recebeu de Valdecir Prevital, 01 (um) vale-compras do Mercado
Nossa Senhora Aparecida de Ivaté, no valor de R$100,00 (cem reais). A ré Claudinéia aceitou a
proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público, desmembrando-
se o feito em relação à referida acusada. Com relação ao réu Léo Junior dos Santos Silva
formalizou acordo de não persecução criminal. Ref: IPL n°. 2020.0123573; Autos de Cautelar
Inominada Criminal nº 0600379-07.2020.6.16.017; Procedimento Preparatório Eleitoral n.°MPPR-
0063.20.000262-2; AP nº 5000001-50.2021.4.04.7004).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDECIR PREVITAL (EMBARGANTE)

MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44265636
06/12/2024
19:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44265636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619010193200000043212793
Número do documento: 24120619010193200000043212793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:25:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.724

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
CRIMINAL ELEITORAL 0600004-69.2021.6.16.0172 – Ivaté – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: VALDECIR PREVITAL
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN - OAB/PR97739
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO
MATERIAL IDENTIFICADO. CORREÇÃO
SEM MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.
ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos em
face de acórdão desta Corte Eleitoral,
sustentando a existência de contradição em
razão de confusão entre os autos nº
5017908-50.2021.4.04.7000 e a Ação Penal
nº 5011432-66.2021.4.04.7009, que teria
gerado fundamentação equivocada acerca
da remessa dos autos à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em
verificar a existência de erro material ou
contradição no acórdão embargado, em
relação à análise da competência e à
correta
identificação
dos
autos

Num. 44265636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619010193200000043212793
Número do documento: 24120619010193200000043212793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:25:44
mencionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O relator identifica erro material no
acórdão
embargado,
no
qual
se
mencionaram incorretamente os autos nº
5017908-50.2021.4.04.7000 em lugar da
Ação Penal nº 5011432-66.2021.4.04.7009,
afetando
a
fundamentação
quanto
à
remessa de autos à Justiça Eleitoral.
4 - Esclarece-se que a decisão embargada
já havia reconhecido a ausência de conexão entre os crimes comuns e eleitorais, fundamento suficiente para
justificar a não suscitação de conflito de
competência.
5 - Determina-se a correção do erro
material mencionado, com a exclusão das
referências equivocadas, sem que isso
implique
modificação
do
julgamento
realizado ou alteração do entendimento
majoritário da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Embargos parcialmente acolhidos para
correção de erro material.
Tese de julgamento:
1 - A correção de erro material em
embargos
de
declaração
não
implica
alteração no mérito ou modificação do
julgamento quando o fundamento central da
decisão permanece válido e suficiente.
2 - A ausência de conexão entre crimes
comuns
e
eleitorais
justifica
a
não
suscitação de conflito de competência, nos
termos do entendimento majoritário.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022.

DECISÃO

Num. 44265636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619010193200000043212793
Número do documento: 24120619010193200000043212793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:25:44
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de segundos embargos de declaração (id. 43961702) opostos por VALDECIR PREVITAL em
face do acórdão nº 63.786, por meio do qual esta Corte não acolheu os primeiros embargos de declaração.
Alega o embargante a existência de contradição, uma vez que o relator teria confundido o caso
em análise com outro discutido na Reclamação nº 32.081 do STF, o que teria gerado uma
fundamentação equivocada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos
aclaratórios (id. 44041743).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
29/08/2024 e as razões foram protocoladas em 02/09/2024 (id. 43961702).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 44265636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619010193200000043212793
Número do documento: 24120619010193200000043212793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:25:44
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de contradição. Aponta que o
relator confundiu o caso em análise com outro discutido na Reclamação nº 32.081 do STF, o que
teria gerado uma fundamentação equivocada sobre a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.
Afirma que, nos autos nº 5017908-50.2021.4.04.7000, o declínio da competência da Justiça
Federal para esta especializada decorreu de pedido do Ministério Público Federal acolhido pelo
juízo e não em cumprimento de ordem do STF, motivo pelo qual não se confunde com o caso
julgado na Reclamação 32.081 daquele Tribunal Superior.
Assim, "a defesa vê a necessidade de aclaramento na decisão, a fim de sanar a contradição
existente, no que se refere à remessa do autos nº 5017908-50.2021.4.04.7000 à esta Justiça
Eleitoral".
Assiste razão à defesa ao mencionar a existência de equívoco no acórdão embargado.
Com efeito, no seguinte trecho do voto condutor, onde se lê "autos nº 5017908-
50.2021.4.04.7000", deveria ter constado "Ação Penal nº 5011432-66.2021.4.04.7009", já que foi
sobre ela que recaiu o pedido inicial de conflito de competência.
Ao reconhecer, ainda que por maioria, a ausência de conexão entre os delitos investigados na
justiça federal comum e aqueles do presente caderno processual, há, na prática, um
pronunciamento colegiado da Justiça Eleitoral no sentido de não vislumbrar, no caso concreto,
conexão entre os crimes eleitorais e os comuns, objeto dos autos nº 5017908-
50.2021.4.04.7000, e, como consectário lógico, não reconhecer sua competência para julgar
aqueles delitos. Ora, exatamente o que buscava o ora embargante e então recorrente era um
pronunciamento da justiça eleitoral acerca de sua competência, o que acabou sendo alcançado
ainda que não por intermédio do conflito de competência.
Desse erro material inicial decorreu a consulta pública sobre os autos nº 5017908-
50.2021.4.04.7000, o que gerou a inclusão da informação de que a declinatória de competência
teria sido em cumprimento de ordem do STF no bojo da Reclamação nº 32.081. De fato, porém,
não foi sobre aqueles autos que recaiu o pedido da defesa, e sim sob a Ação Penal nº 5011432-
66.2021.4.04.7009, motivo pelo qual a seguinte fundamentação deve ser desconsiderada:
O novo fato relatado pelo embargante no sentido de que, no interregno do julgamento do recurso
nos presentes, o Juízo da 23ª Vara Federal proferiu decisão nos autos nº 5017908-
50.2021.4.04.7000 declinando a competência para a Justiça Eleitoral, não altera a conclusão
ora afirmada.
Compulsando os mencionados autos em consulta pública, verifica-se que o juízo federal comum
declinou da competência em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos
autos da Reclamação nº 32.081, reconhecendo a incompetência da 23ª Vara Federal e
determinando a remessa dos autos da Operação Integração para esta especializada.
Em verdade, essa decisão apenas corrobora a posição adotada por este relator no voto condutor
do acórdão que, embora vencida naquele momento, concluía exatamente pela necessidade de
remessa daqueles autos à Justiça Eleitoral para resolver acerca da existência ou não de
conexão entre os delitos.
De qualquer forma, no que interessa ao presente e neste momento processual, tem-se que a

Num. 44265636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619010193200000043212793
Número do documento: 24120619010193200000043212793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:25:44
remessa efetivada em cumprimento à decisão do STF torna desnecessário que seja suscitado
conflito positivo de competência, único pedido veiculado nos aclaratórios.
O ponto central a ser destacado, e que ficou claramente delineado no acórdão embargado, é que
o entendimento majoritário desta Corte Eleitoral, ao julgar o Recurso Eleitoral, foi de não acolher
a preliminar devido à ausência de indícios de conexão entre os crimes comuns e eleitorais. Esse
fundamento é suficiente para justificar a não suscitação de conflito de competência, inexistindo
qualquer vício que necessite correção e que possa resultar em modificação do julgamento já
realizado.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por ACOLHER os embargos apenas para corrigir erro material, nos
termos da fundamentação, sem alteração no resultado do julgamento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL
ELEITORAL (1327) Nº 0600004-69.2021.6.16.0172 - Ivaté - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
JOSE
RODRIGO
SADE
-
EMBARGANTE:
VALDECIR
PREVITAL -
Advogados
do(a)
EMBARGANTE: MATHEUS VENANTE GUGELMIN - PR97739, CARLA CRISTINE KARPSTEIN -
PR23074-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024